Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-68.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003166-68.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA GRACIELI DO NASCIMENTO - CPF: 033.583.441-85 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003166-68.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradescard S/A

Recorrido(s):

Jessica Gracieli do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PLATAFORMA SERASA CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de cobranças indevidas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial
para:

I-
Condenar a Reclamada a pagar à Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação válida.

II-
Reconhecer a inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 35,70
(trinta e cinco reais e setenta centavos), bem como o seu cancelamento no sistema operacional, sendo os órgãos de proteção ao crédito devidamente comunicados, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) a contar da data do trânsito em julgado da presente sentença.

No presente caso a parte Autora conta que realizou uma compra à vista na loja Casas Bahia e que, posteriormente, passou a receber ligações da Ré ofertando cartão de crédito, o qual foi recusado pela Autora.

Ocorre que foi enviado um cartão de crédito em sua residência, no entanto, não o desbloqueou, portanto, nunca o utilizou. Conta que acessou a plataforma Serasa Consumidor e se deparou com suposto débitos em atraso, referente a anuidade do cartão da Ré, nos valores de R$23,80 e R$11,90.

Afirma que estes débitos constantes na plataforma Serasa lhe acarretaram prejuízos pois teve seu score reduzido.

Em contrapartida, a Ré sustenta que a parte Autora é titular de um cartão CASAS BAHIA VISA de número 4271-67XX-XXXX-3016, contratado em 18/10/2021, o qual se encontra cancelado. Ademais, conta que a Reclamante contratou o referido cartão por telemarketing, sendo devida as cobranças.

Colacionou faturas.

Compulsando os autos, verifico que restou ausente a prova da contratação do referido cartão de crédito, pois as faturas colacionadas não possuem histórico de utilização e, tampouco, foi juntado meio de prova para comprovar que houve o desbloqueio deste.

Deste modo, cabia à empresa Ré comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No tocante a indenização por danos morais arbitrado pelo juízo de primeiro grau, entendo que o mero registro da cobrança na plataforma Serasa Consumidor não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

Assim, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum in re ipsa
”, pois tal fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais.

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MERO CADASTRO NO SERASA SCORE PARA EVENTUAL NEGOCIAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.

A inscrição no cadastro do “Serasa Score” para eventual negociação não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.

2.

restou comprovado que a baixa do score do consumidor, ocorreu devido à inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.

3.

não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

4.

não há de se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de a reclamada deduzir sua pretensão em juízo, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1005514-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022